Tribunal: TJES
Processo: 5021996-58.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021996-58.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANE PARIS NETTO CASAGRANDE e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021996-58.2024.8.08.0024

EMBARGANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO
: CRISTIANE PARIS NETTO CASAGRANDE, MURILO PARIS CASAGRANDE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. OMISSÃO. TEMA 1234/STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. SUPRIMENTO DO VÍCIO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão desta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora.

2. A parte embargante sustenta existir omissão no acórdão quanto à análise dos temas 1234 e 06 do STF.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Na hipótese dos autos, reconheço que a matéria relativa ao Tema 1234 do STF não foi enfrentada expressamente no acórdão embargado, razão pela qual se impõe o suprimento da omissão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95, sem, contudo, implicar alteração do resultado do julgamento. No presente caso, verifica-se que todos os requisitos do Tema 1234 estão preenchidos, vez que o autor é portador de diabetes mellitus tipo 1, quadro que, segundo a documentação médica, é agravado por autismo e depressão grave, condições que dificultam o manejo da doença e tornam indispensável o controle glicêmico mais estável.

5. Quanto à imprestabilidade do medicamento, a prescrição médica indica insulina Degludeca e sensor Freestyle Libre, justificando clinicamente que tais insumos promovem maior estabilidade metabólica, reduzem episódios de hipo/hiperglicemia e permitem vigilância contínua — essencial ao quadro psíquico e comportamental do paciente.

6. Em relação à ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS, consta dos autos que o paciente já utilizou insulinas, sem adequada resposta clínica, apresentando descontrole metabólico persistente. À luz do Tema 1234, a demonstração da falha terapêutica dos insumos padronizados legitima o pedido de tratamento excepcional.

7. Tanto a insulina Degludeca quanto o sensor Freestyle Libre possuem registro válido na ANVISA, preenchendo o requisito exigido pelo STF, bem como o custo mensal dos insumos ultrapassa a capacidade financeira do autor, o que inviabiliza o tratamento regular pela via privada. A hipossuficiência impede que suporte, por meios próprios, terapêutica de uso contínuo.

8. Assim, fica suprida a omissão, apenas para consignar que a análise da matéria está em consonância com o entendimento firmado no Tema 1234/STF, sem que isso altere o teor ou o desfecho do acórdão anteriormente proferido.

9. Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, tão somente para suprir a omissão quanto à aplicação do Tema 1234/STF, nos termos da fundamentação, sem alteração do resultado do acórdão embargado, que permanece integralmente mantido.

9. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)